Tribunal: TJDFT
Processo: 0801486-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial e regularizar a representação processual, uma vez constatado que a inscrição do advogado constituído se encontrava suspensa junto à OAB.
3. As razões recursais limitam-se a sustentar a indevida exigência de juntada do processo administrativo, ao argumento de que caberia ao ente público apresentar os documentos necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
4. Ausente impugnação específica ao fundamento determinante da sentença, não se observa a dialeticidade exigida pelo art. 42 da Lei no 9.099/1995.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.